Tribunal: TJDFT
Processo: 0026910-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. DEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada. O juízo de primeiro grau entendeu que, após a suspensão do feito por um ano sem êxito na localização de bens penhoráveis, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, que transcorreu sem interrupção. O apelante sustenta que diligenciou ativamente para a localização de bens da executada e que a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, deferida em 2022, interrompeu a prescrição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente foi consumada na execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular em que é reconhecida dívida líquida prescreve em 5 anos, mesmo prazo da prescrição da pretensão originária (Súmula 150 do STF; CC 206 § 5 I 206-A).
4. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica retroativamente a prazos prescricionais já iniciados, devendo-se observar o regime anterior vigente no início da contagem do prazo prescricional.
5. Nos termos do artigo 921, § 4o, do CPC (redação anterior à Lei n. 14.195/2021), a prescrição intercorrente inicia-se após o transcurso de um ano de suspensão do processo.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que diligências infrutíferas para localização de bens não interrompem a prescrição intercorrente, exigindo a efetiva constrição patrimonial.
7. No caso concreto, o exequente obteve decisão deferindo a penhora dos direitos aquisitivos sobre um imóvel da executada antes do transcurso do prazo prescricional, o que caracteriza ato de efetiva constrição, interrompe o prazo da prescrição intercorrente e inviabiliza o reconhecimento da sua consumação neste momento processual.
8. A posterior consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, inviabilizando a expropriação dos direitos aquisitivos, não desfaz a interrupção da prescrição promovida pela decisão de deferimento da penhora.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao apelo do exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC 206 § 5 I 206-A; CPC 921 III § 4 (redação anterior à Lei n. 14.195/2021).
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 STF; Tema 568 do STJ; TJDFT, Acórdão 1971317, 0014705-72.2016.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971054, 0729606-67.2017.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1947408, 0705164-88.2018.8.07.0005, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 07/01/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.736.679/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.103/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1946813, 0708840-56.2018.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1949927, 0040658-87.2006.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1892562, 0005096-47.2016.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.